Tribunal: TJMT
Processo: 1029513-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029513-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AURELINO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.269.991-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GONCALO ALEXANDRINO DE ARRUDA - CPF: 776.463.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINO DA S. AMARAL & CIA. LTDA - CNPJ: 20.703.970/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA. FORMALIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000240-51.2021.8.11.0099, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo sua inclusão no polo passivo da execução referente à CDA n. 20191709342. A decisão agravada entendeu que a alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória e que a exceção de pré-executividade não comporta tal análise, por demandar prova robusta, a qual não foi apresentada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita da exceção de pré-executividade, reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio cuja responsabilidade tributária é presumida pela inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa, sem dilação probatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é via processual excepcional, cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública aferíveis de plano, desde que amparadas por prova documental pré-constituída.

4. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa gera presunção relativa de legitimidade da cobrança, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a inexistência de responsabilidade, nos termos do Tema 103 do STJ.

5. A verificação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei exige análise de fatos que ultrapassam os limites da prova documental, sendo necessária dilação probatória, o que inviabiliza o exame da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

6. O agravante não apresentou prova robusta e inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação documental.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III e 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 3o, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.2.2010; STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1965263/AM, Primeira Turma, Des. Conv. Manoel Erhardt, j. 25.4.2022; TJMT, AI n. 1011072-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 9.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação de execução fiscal n. 1000240-51.2021.8.11.0099, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, mantendo sua inclusão no polo passivo da execução, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20191709342.

Na decisão agravada
, o magistrado de origem entendeu que a exceção de pré-executividade não comporta exame da alegação de ilegitimidade passiva, por demandar dilação probatória.

Fundamentou que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, e que o nome do agravante, constando como sócio administrador da empresa executada à época dos fatos geradores, presume sua responsabilidade tributária.

Destacou que, para elidir essa presunção, seria necessária prova robusta, o que não se pode aferir na via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, rejeitou a objeção e determinou o prosseguimento da execução fiscal (Id 204156015).

Nas razões recursais
, o agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No mérito, postula a exclusão de seu nome do polo passivo da execução, alegando ausência de participação no processo administrativo que originou o débito, bem como ausência de comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e a obrigação tributária da empresa executada.

Requer o provimento do recurso com a consequente declaração de ilegitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória, com fundamento na possibilidade de exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade (Id 310813391).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da decisão agravada, defendendo que a exceção de pré-executividade não pode ser admitida para discutir responsabilidade tributária do sócio quando essa análise exigir dilação probatória.

Argumenta que a CDA possui presunção de legitimidade, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar ausência de responsabilidade, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Cita o Tema 103 e a Súmula 393 daquela Corte para reforçar a tese de que a matéria não pode ser conhecida de ofício, nem se funda em provas pré-constituídas.

Afirma que o nome do agravante consta na CDA como corresponsável, e que eventual excesso de poder ou infração à lei deve ser objeto de embargos à execução, e não de exceção de pré-executividade.

Requer, assim, o desprovimento do recurso. (Id 312943366).

O pedido liminar foi indeferido. (Id 310932870).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da ilegitimidade passiva:

O agravante sustenta que a decisão impugnada desconsidera sua condição de ex-sócio da empresa executada, alegando que não participou do processo administrativo que originou o débito tributário, tampouco praticou atos que ensejassem sua responsabilização, razão pela qual entende ser ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução. Defende que a ausência de nexo causal entre sua conduta e a obrigação tributária afasta a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, pleiteando, com isso, o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal em seu desfavor.

Sem razão, contudo.

Na decisão combatida, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu rejeitou a exceção de pré-executividade, ao entender que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita. Consignou que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo atribuído ao executado o ônus de comprovar que não incide nas hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Ressaltou, ainda, que o nome do agravante consta como sócio administrador da empresa executada à época dos fatos geradores, o que reforça a presunção de legitimidade da cobrança, não sendo possível afastá-la sem produção de provas, o que deve ser feito por meio de embargos à execução.

A decisão agravada, nesse ponto, assim fundamentou:

“Quando o nome do sócio consta da CDA como responsável solidário, estabelece-se presunção de regularidade, cabendo-lhe o ônus de demonstrar o contrário.

Nesse sentido, o Tema 103 do STJ é cristalino: "Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'."

A análise da responsabilidade do sócio demanda necessariamente a verificação de questões fáticas complexas, incluindo: (...).

A documentação juntada pela Fazenda Pública demonstra que o excipiente Aurelino da Silva Amaral figurava como sócio administrador da empresa executada no período dos fatos geradores (competências 04 e 05/2015), conforme informações extraídas do JUCEMAT e juntadas no ID 181616392.

Esta circunstância reforça a presunção de legitimidade de sua inclusão na CDA como corresponsável, uma vez que a responsabilidade prevista no artigo 135, III, do CTN incide sobre administradores que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei.

O excipiente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove suas alegações de irregularidade no processo administrativo ou de ausência de notificação. A exceção de pré-executividade exige prova documental pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

A mera alegação de nulidade, desacompanhada da respectiva comprovação documental, não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade que cerca a CDA.

A CDA exequenda atende aos requisitos formais estabelecidos no artigo 2o da Lei no 6.830/80, identificando adequadamente:

· O devedor principal e os corresponsáveis;

· A quantia devida e forma de cálculo dos encargos;

· A origem e natureza do crédito com fundamento legal;

· A data da inscrição.

Não se verifica qualquer vício formal que comprometa a eficácia do título executivo. (...)

A exceção de pré-executividade não pode prosperar quando demanda dilação probatória para análise de questões que extrapolam o âmbito de cognição limitada deste incidente processual, principalmente quando o excipiente sequer junta aos autos o procedimento administrativo.

Ante o exposto, pelos fundamentos alinhavados, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Aurelino da Silva Amaral, por não vislumbrar a presença de vícios evidentes no título executivo ou no processo executivo que justifiquem seu acolhimento, bem como pela necessidade de dilação probatória para análise das questões suscitadas.” (Id 204156015).

A exceção de pré-executividade somente comporta o exame de matérias de ordem pública que possam ser aferidas de plano, mediante prova pré-constituída. Assim, não se admite dilação probatória para verificação da ilegitimidade passiva do sócio, sendo indispensável que a parte que a alega traga aos autos elementos objetivos capazes de demonstrar, de imediato, a ausência de vínculo com os débitos tributários inscritos em dívida ativa.

Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, ao agravante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3o, parágrafo único, da LEF:

“
CTN
. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.” (Destaquei).

“LEF
. Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.” (Destaquei).

Além disso, o art. 373, I, do CPC, reforça a incumbência do autor, quanto ao seu ônus de provar o fato constitutivo do direito pleiteado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Nessa linha, sem razão o agravante quando imputa o ônus probatório ao fisco, uma vez que o nome do então sócio consta na CDA, o que atrai a incidência do Tema 103 do STJ:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”

Assim, resta evidente que ônus da prova reside no agravante, nos termos do Tema 103 do STJ. Nessa linha, observo dos autos a ausência de elementos probantes aptos a comprovarem as alegações suscitadas em sede recursal, como a ausência de notificação do processo administrativo, bem como para afastar a presunção de veracidade da CDA.

Na realidade, o contrário ocorre, uma vez que a Fazenda colacionou nos autos elementos que reforçam a legitimidade do agravante de figurar no polo passivo, dado que Aurelino da Silva Amaral constava como sócio na época do fato gerador (Id 312943366, p. 12), conforme se verifica abaixo:

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFERIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONSONANTE A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE, CONSOLIDADA EM SÚMULA E EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1. 104. 900/ES - TEMA 103 E SÚMULA 393/STJ), DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE, NÃO DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO AMAZONAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1 .104.900/ES, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 103), consagrou o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 2. É o caso dos autos, em que a alegação de ilegitimidade passiva da ora agravada pôde ser acolhida de plano, ante a constatação de que foram carreados aos autos todos os elementos necessários ao seu reconhecimento, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido. 3. Outrossim, a análise da suficiência ou não das provas pré-constituídas não é possível em recurso especial (AgRg no AREsp 429 .474/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/12/2015). 4. Agravo Interno do ESTADO DO AMAZONAS a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp 1965263/AM 2021/0262881-0, j. 25.4.2022, Des.
Conv. Manoel Erhardt, T1, Primeira Turma, p. 3.5.2022) (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEIÇÃO. INCLUSÃO NA CDA. ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO. TEMA 103 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou alegações de ilegitimidade passiva de sócias e de prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) se as sócias Renata Cristina Kulevicz e Rosane Aparecida Kulevicz são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106 do STJ.

4. A inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção de legitimidade, cabendo a ele o ônus de provar que não se enquadra nas hipóteses do art. 135 do CTN, conforme Tema 103 do STJ.

5. A análise da responsabilidade tributária do sócio com base no art. 135 do CTN demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não ocorre prescrição intercorrente na execução fiscal quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, e a ilegitimidade passiva de sócio incluído na CDA
não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória para afastar sua responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN
."

(N.U 1011072-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.9.2024) (Destaquei).

Desse modo, a exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas quando a matéria puder ser decidida de plano, sem necessidade de produção de provas, e desde que devidamente amparada em prova pré-constituída. Tal compreensão está consolidada na Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse contexto, a ausência de prova documental, necessária para afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal, impede o acolhimento da tese defensiva nesta via.

Assim, ainda que tenha havido a juntada de documentos, as provas trazidas aos autos não se mostram suficientes para comprovar as alegações do agravante e desconstituir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. Diante disso, não há como acolher o pedido de exclusão do polo passivo, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025